Tribunal: TJMT
Processo: 1021323-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021323-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), REGINALDO MORAES DA SILVA - CPF: 858.108.511-34 (APELADO), ANA DANIELE ARAUJO VIANA - CPF: 680.920.672-87 (ADVOGADO), WANESSA DANIELLY MOURA ALENCAR - CPF: 018.176.413-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA – RENEGOCIAÇÃO – NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTAJUDICIAL DIVERSO DO NÚMETRO DO CONTRATO – EXTINCAO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MERITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“não há falar em regular constituição de mora quando o número do contrato, constante da notificação extrajudicial, enviada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço do devedor, for diverso do número constante do contrato (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1418781-46.2021.8.12.0000, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 16/12/2021, p: 11/01/2022).” (TJMT 10030928320238110000, Relator: Des Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento:22.08.2023, Data de Publicação: 24.08.2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por conta do banco autor, ora apelante, não ter comprovado a regular constituição em mora do devedor, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 184838233, o banco apelante aduz que restou demonstrada a constituição em mora do autor.

Requer que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença objurgada, cassando-a, tornando sem efeito a extinção do processo e determinando o regular seguimento do feito, face a legalidade da constituição em mora do devedor.

Sem contrarrazões recursais ante a falta de angularização processual.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Conforme relatado, a controversia recursal cinge- se em verificar se restou demonstrada a mora do devedor fiduciario, e em caso positivo, permitir a realizacao da busca e apreensao liminarmente do veiculo dado em garantia.

É cediço que a ação de busca e apreensao do veiculo financiado, mediante alienacao fiduciaria, pode ser concedida liminarmente quando o proprietario fiduciario ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justica, por meio do Enunciado no. 72 de sua Sumula, ja assentou que
“a comprovacao da mora e imprescindivel a busca e apreensao do bem alienado fiduciariamente”.

A alteracao perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando adispor que
“a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e podera ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nao se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do proprio destinatario”.

Como se ve do andamento processual, o apelante ajuizou a acao de busca e apreensao e juntou a notificação extrajudicial enviada ao devedor referente ao contrato de no 47883102 - Id. 184838154.

Ocorre que a busca e apreensão objeto do presente feito é referente ao contrato principal de no 9946 termo de renegociação n°10095232 e Cédula de crédito n°46476953- plano 222994 (id.184838154).

Portanto, a mora não restou devidamente comprovada,

Neste seguimento:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO. Para a caracterização da mora basta que o devedor deixe de cumprir com suas obrigações contratuais, constituindo-se em mora. Todavia, havendo a renegociação do débito que ensejou a notificação do inadimplemento e inexistindo nova comunicação, fica afastada a mora, devendo a ação de busca e apreensão ser extinta. (TJMS - RAC 50001793420208130348, Relator: Des. Alberto Henrique, 13a Câmara Civel, Data do Julgamento: 11.02.2021, Data da Publicação: 12.02.2021).”

Assim, nao merece reforma a sentenca, uma vez que restou evidenciado que o apelante nao demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024